Tribunal: STF
Processo: RHC 56743
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
1. O PAR 1, DO ART. 1, DA LEI N. 4.729 DE 14.7.65, E O ART. 114 DO
COD. PENAL PRESSUPOEM QUE A PENA DE MULTA HAJA SIDO IMPOSTA, HAJA
SIDO APLICADA. A TESE DE QUE A PRIMARIEDADE FOI DEMONSTRADA PELA
FOLHA DE ANTECEDENTES, E QUE POR ISSO, ELA SE TORNA INDISCUTIVEL
PELO JUIZ DE FUNDO, NÃO MERECE CONSIDERAÇÃO DA JUSTIÇA, POR SER
EXTRAVAGANTE, ISTO E, FORMULADA SEM QUALQUER CRITÉRIO CIENTIFICO.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.